Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-42.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012707-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIUZA MACHADO DE SOUZA - CPF: 619.735.212-53 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 051.243.802-17 (EMBARGADO), MARIUZA MACHADO DE SOUZA - CPF: 619.735.212-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1012707-42.2021.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá.

Embargante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Embargada:
Roberto Antônio Nogueira de Souza.

Terceiro Interessado:
Mariuza Machado de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
dpvat – prescrição trienal
– RECURSO ACOLHIDO.

Nos termos do enunciado da Súmula 405, do STJ, “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Ocorrendo omissão quanto a análise da prescrição em relação à uma das partes, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que o acórdão foi omisso e julgou
extra petita
o recurso interposto, pois o embargado Roberto Antônio Nogueira de Souza pretendia apenas anular a sentença em relação à ele, visto que era menor e absolutamente incapaz no momento da distribuição da ação e seu direito não estava fulminado pela prescrição. Contudo, ao prolatar o acórdão acolhendo o apelo e anulando a sentença, o resultado da demanda alcançou a autora Mariuza Machado de Souza, que não era menor ao tempo do ajuizamento da ação.

Prossegue asseverando que operou-se a coisa julgada para a autora Mariuza Machado de Souza, visto que não se insurgiu quanto à sentença. Além disso, reitera que a matéria apresentada no recurso é referente à causa interruptiva da prescrição aplicada ao menor, não pode ser aproveitada à autora Mariuza, de modo que a sentença de improcedência deveria ser mantida em relação à esta. Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar o vício apontado, e por consequência, reconhecer a prescrição quanto à pretensão do direito da autora Mariuza Machado de Souza.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A seguradora embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, além do julgamento
ultra petita
, uma vez que ao prolatar o
decisium
acolhendo o apelo e anulando a sentença, o resultado da demanda também alcançou a autora Mariuza Machado de Souza, que não era menor ao tempo do ajuizamento da ação e nem se insurgiu contra a r. sentença.

Com razão. Analisando detidamente os autos, verifica-se que Roberto Antônio Nogueira de Souza, à época menor de idade, e sua genitora Mariuza Machado de Souza, por si e na qualidade de representante do menor, ajuizaram em 13.04.2021, ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando o recebimento da indenização em razão do óbito de Roberto Nogueira dos Santos, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia
21 de março de 2016
.

A ação foi ajuizada em
13.04.2021
(id. 204217042).

O douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, § 3º, inciso IX, do CC).

Inconformado, Roberto Antônio Nogueira de Souza manejou recurso de apelação sustentando, em breve síntese, o equívoco do juízo sentenciante quando reconheceu a prescrição nos autos, aduzindo que à época do óbito do seu genitor (21.03.2016), era menor impúbere, com apenas 11 anos de idade, motivo pelo qual, o prazo prescricional encontrava-se suspenso.

O v. acórdão acolheu a tese recursal, sob o seguinte fundamento: “
Dessa forma, não há que se falar na prescrição do pleito em relação ao autor Roberto Antônio Nogueira de Souza, uma vez que o prazo prescricional encontrava-se suspenso, devendo-se considerar como marco inicial da prescrição a data em que cessou a incapacidade civil total, no ano de 2021, quando completou 16 (dezesseis) anos de idade.
”

Ocorre que ao acolher o apelo, reconhecendo a prescrição e anulando a sentença, o resultado também abarcou, ainda que de forma indireta, a autora Mariuza Machado de Souza, que não se insurgiu contra a r. sentença.

Assim, sem delonga, deve ser mantida a sentença de extinção com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal em relação à autora Mariuza Machado de Souza, nos termos do enunciado da Súmula 405, STJ: “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
.”

Por outro lado, entretanto, deve os autos prosseguir apenas em relação à pretensão do autor Roberto Antônio Nogueira de Souza, uma vez que não atingido pela prescrição, nos termos do v. acórdão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024